Tribunal: TJSP
Processo: 1006392-38.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela parte embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à causa. – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS NESTE PONTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE. Mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela parte embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à causa. – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS NESTE PONTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de prequestionamento deve ser demonstrado que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a parte embargante não o fez, sendo certo que está buscando o reexame da matéria já analisada, não merecendo acolhimento o recurso. – EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados NESTE PONTO.
ACÓRDÃO mantido – EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006392-38.2019.8.26.0562/50003, da Comarca de Santos, em que é embargante KAIRÓS
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é embargado GO-TRANS
GLOBAL LOGÍSTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006392-38.2019.8.26.0562/50003 -Voto no
2
VOTO No: 28747
EDEC.No: 1006392-38.2019.8.26.0562/50003
COMARCA: SANTOS (4a VARA CÍVEL)
EBTE. : KAIRÓS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
EBDO. : GO-TRANS GLOBAL LOGÍSTICA LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela parte embargante
foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar
em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se
de mero inconformismo com o desfecho dado à causa.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS NESTE PONTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONAMENTO
INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de prequestionamento
deve ser demonstrado que do acórdão restou vício de obscuridade,
contradição ou omissão, e a parte embargante não o fez, sendo
certo que está buscando o reexame da matéria já analisada, não
merecendo
acolhimento
o
recurso.

EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS NESTE PONTO.
ACÓRDÃO MANTIDO
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por KAIRÓS
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, nos autos da “AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA”, que lhe move GO-TRANS GLOBAL LOGÍSTICA
LTDA, contra o acórdão de fls. 29/34 dos autos em apenso (/50001), que por
unanimidade, negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto pa
Embargante.
A
parte
embargante
opôs os presentes embargos,
sustentando que o julgado é nulo, omisso e também com finalidade de
prequestionamento (fls. 01/13).
Anoto também que os embargos foram opostos tempestivamente.
Em razão dos efeitos modificativos pretendidos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006392-38.2019.8.26.0562/50003 -Voto no
3
presentes embargos de declaração foi determinada à fl. 15, a intimação a parte
embargada para manifestar-se no prazo legal.
Às fls. 18/21 houve manifestação da Embargada, pugnando
pela condenação da Embargante às penas de litigância de má-fé.
É o relatório.
Conheço dos embargos, já que tempestivos, mas os rejeito.
Preliminarmente não há que se falar em nulidade do julgado.
Aduz a Embargante que em razão de ter apresentado
oposição ao julgamento virtual, o acórdão ora recorrido é nulo.
Pois bem!
A Embargante efetivamente apresentou oposição ao
julgamento virtual à fl. 492 NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO EM
01/11/2019.
Anoto que o artigo 1o da Resolução no 772/2017, publicada
em 10/08/2017 prevê expressamente:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos internos, embargos
de declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e
ações originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da
turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante petição protocolizada no
prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos
que, para este específico fim, servirá como intimação.”
Destaco,
porém,
que
tal
oposição
NÃO
FOI
APRESENTADA no autos do Agravo Interno, ora embargado.
Assim, não há que se falar em nulidade do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006392-38.2019.8.26.0562/50003 -Voto no
4
recorrido E NEM MESMO NO PRESENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tendo em vista que a oposição deve ser apresentada mediante petição
protocolizada no prazo estabelecido E EM CADA RECURSO APRESENTADO.
Destarte, não há que se falar em nulidade.
Melhor sorte não assiste à Embargante no tocante a
alegação de omissão.
Isto porque todas as alegações constantes do agravo
interno interposto foram devidamente apreciadas.
Ademais, as razões apresentadas na decisão monocrática
de fls. 2312/2314 foram integralmente ratificadas pelo órgão colegiado, razão
pela qual não há que se falar na existência de tal vício no caso concreto.
Destarte, com o devido respeito à parte embargante, “NÃO
HÁ FALAR EM OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANDO A FUNDAMENTAÇÃO
ADOTADA NÃO ATENDE AO ANSEIO DA PARTE” (STJ; REsp 191080/SP; 4a Turma; Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO; DJe 01/12/2008) (Grifei)
Também não há que se acolher os presentes embargos
para fins de prequestionamento.
Isso porque, conforme é cediço, mesmo para fins de
prequestionamento deve ser demonstrado que do acórdão restou vício de
obscuridade, contradição ou omissão, e a parte embargante não o fez, sendo
certo que está buscando o reexame da matéria já analisada.
Assim, no caso em exame, os presentes embargos devem
ser rejeitados. Neste sentido o entendimento deste Tribunal, conforme se
depreende dos seguintes julgados, in verbis:
“RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência
dos requisitos exigidos pelo artigo 535 do Código de
Processo Civil - Mesmo nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento, devem ser observados os critérios
estabelecidos
no
citado
artigo - Embargos rejeitados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006392-38.2019.8.26.0562/50003 -Voto no
5
(Embargos de Declaração no 7.200.095-0/01; Sumaré; 14a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. MÁRIO DE OLIVEIRA; j. em
13.08.2008; v.u.) (Grifei)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Propósito
de
prequestionamento de matéria constitucional com vistas ao
acesso aos Tribunais Superiores - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados. (...) Com efeito, os embargos não se
constituem em meio ou instrumento processual hábil a
prequestionamentos, seja de quais matérias versem o
processado. A finalidade dos embargos de declaração é
justamente corrigir eventuais vícios insculpidos no artigo 535
do Digesto Processual Civil. (...) Assinale-se que o v. Aresto
hostilizado enfrentou todas as questões suscitadas pelo
embargante, nada havendo a ser sanado, e as razões
expostas, na realidade, demonstram o inconformismo com a
solução dada ao caso vertente.” (Embargos de Declaração no
7.035.457-5/01; Botucatu; 17a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. ELMANO DE OLIVEIRA; j. em 25.08.2008; v.u.) (Grifei)
No mesmo sentido é o posicionamento mais abalizado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM
RECURSO ESPECIAL. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso especial, declarar a inconstitucionalidade de
norma jurídica. Mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
hábil ao reexame da causa. Embargos rejeitados, por
unanimidade.” (Resp. 11.465-0/SP; 1a Turma; Rel. Ministro
DEMPOCRITO REINALDO; j. em 23.11.1992; v.u.) (Grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE. 1. O
embargante não apontou quaisquer dos vícios do art. 535 do
CPC. Limitou-se a requerer o prequestionamento de
dispositivos constitucionais para que lhe seja possível
interpor recurso extraordinário. 2. São incabíveis os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006392-38.2019.8.26.0562/50003 -Voto no
6
de declaração que têm por objetivo o debate de matéria de
fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição
futura
de
recurso
extraordinário.
3.
A
jurisprudência do colendo STF admite a mera oposição de
embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional,
no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356
daquela egrégia Corte. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Pet 6084 / SP; Primeira Seção; Rel. Ministro
CASTRO MEIRA; j. em 10/09/2008; DJe 22/09/2008) (Grifei)
Em suma, os embargos de declaração opostos demonstram
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, devendo a parte
embargante valer-se da via recursal adequada para externá-lo, o que certamente
não se dá pelo meio utilizado, uma vez que os embargos só possuem efeitos
infringentes em situações excepcionalíssimas, que não ocorrem no caso em tela.
Por fim, deve ser afastada a pretensão da Embargada para
que a Embargante seja condenada nas penas por litigância de má-fé.
Como é cediço, para a caracterização da litigância de má-fé
é necessária a constatação de pelo menos uma das condutas tipificadas no art.
80, do Novo Código de Processo Civil, acompanhada do elemento subjetivo que
a caracterize.
Com efeito, a responsabilização por litigância de má-fé
somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha
deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art.
80, do Código de Processo Civil.
E, no caso em análise não restaram evidenciadas até o
momento, as condutas tipificadas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
Vale dizer, a Embargante apenas está exercendo seu direito
de ação buscando que fosse deferido o pedido de concessão da gratuidade
processual.
Assim, não restou configurada sua má-fé processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006392-38.2019.8.26.0562/50003 -Voto no
7
Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, MAS OS
REJEITO, mantendo integralmente o acórdão embargado.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator